Tribunal: TJES
Processo: 5001758-48.2022.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001758-48.2022.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: JULIO CESAR MARQUES SOARES
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001758-48.2022.8.08.0069

RECORRENTE:
BANCO DO BRASIL S/A.

RECORRIDO:
JULIO CESAR MARQUES SOARES
.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
FLAVIO BRASIL FERNANDES REIS.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SEGURO PENHOR RURAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DO SEGURO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ABUSIVIDADE. SÚMULA 479 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação de repetição de indébito c/c danos morais e materiais ajuizada por JULIO CESAR MARQUES SOARES em face do
BANCO DO BRASIL S.A.

Em síntese, a parte autora alega ter celebrado contrato de financiamento de um caminhão no valor de R$146.000,00 (cento e quarenta e seis mil reais), sendo dividido em dez parcelas. No dia 28/05/2022, foi cobrado o valor de R$22.836,18 (vinte e dois mil oitocentos e trinta e seis reais e dezoito centavos), sendo incluso o valor de R$2.900,00 (dois mil e novecentos reais) referente a um seguro penhor rural. Após o adimplemento, no dia 30/08/2022, ao consultar o internet banking, verificou que havia um débito no valor de R$5.080,00 (cinco mil e oitenta reais), porém sem saber do que se tratava.

No dia 30/05/2022 solicitou o cancelamento do seguro (ID nº 5729720, p. 6), pois o valor já havia atingido o montante de R$6.583,19 (seis mil quinhentos e oitenta e três reais e dezenove centavos).

Diante do exposto, requer na peça vestibular que a requerida seja obrigada a restituir o valor de R$6.583,19 (seis mil quinhentos e oitenta e três reais e dezenove centavos), na sua forma em dobro.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC,
ACOLHO
os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito oriundo do contrato de Seguro Penhor Rural (apólice 221009652); bem como CONDENAR o Requerido no valor de R$ 6.583,19, em dobro, a título de
danos materiais
, referente aos valores descontados indevidamente da conta do demandante, com juros e correção monetária desde o prejuízo (23/06/2022).

Via reflexa, julgo extinta a fase cognitiva do presente módulo processual.

Irresignado com a sentença proferida no ID nº 5729807, o requerido interpôs Recurso Inominado, arguindo preliminar de efeito suspensivo, bem como preliminar de ausência de interesse de agir por não ter o recorrido feito prova de reclamação extrajudicial, no mérito, argumenta pela impossibilidade do valor ser restituído e da devolução dos valores em dobro, bem como que o seguro não é imposto ao cliente como condicionante à liberação do financiamento.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade,
recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo
previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

No tocante a preliminar de ausência de interesse de agir da parte autora tenho que não assiste razão à ré. Isso porque, como é sabido, é desnecessário para a propositura da demanda a existência de prévio requerimento administrativo.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Adentro ao mérito.

Pois bem, o recorrente alega que caso a sentença se mantenha, a restituição dos valores descontados da conta bancária do consumidor deverá ser feita de forma simples e não em dobro com o argumento que não houve violação da boa-fé objetiva, todavia, tal argumento não procede, uma vez que houve violação do art. 42, parágrafo único do CDC:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020.

Ademais, é perceptível que houve falha na prestação do serviço, dado que o recorrente não se desincumbiu de provar a contratação do seguro, bem como o estorno do valor pago pelo recorrido. Consigna-se
in verbis
, trecho da fundamentação da sentença nesse sentido, vejamos:

No extrato bancário do Requerente (ID 20066303, p. 30), identifiquei que houve o lançamento dos dois valores na conta corrente do autor no dia 18/05/2022, um dia após a suposta contratação.

O autor juntou no ID 15400864 comprovante de transferência, datado em 23/06/2022, na importância de R$ 6.585,00 para quitação do débito oriundo do seguro não contratado, considerando a informação contida em seu aplicativo na importância de R$ 6.583,19 (ID 15383126, 19).

O Requerido não se desincumbiu em comprovar as supostas contratações e nem quem teria realizado o estorno do valor do seguro descontado indevidamente da conta corrente, após a solicitação de cancelamento.

Assim, importante destacar a Súmula 479 do STJ nos seguintes termos: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Dessa forma, restou demonstrada a falha na prestação do serviço pelo Requerido nos termos do artigo 14, caput do CDC, sendo cabível o pedido de restituição do valor pago indevidamente, em razão de contratações não reconhecidas pelo consumidor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)